Tribunal: STF
Processo: ARE 1546698
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Cumprimento de Sentença. Perícia Contábil. Coisa Julgada. Reexame de Provas. Tema RG nº 660 e enunciado nº 279 da Súmula/STF. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região mediante o qual, em cumprimento de sentença de revisão de benefício previdenciário, utilizou perícia contábil para adequar a execução ao título judicial.



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    3. O recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, incs. I, II, XXXVI, 37 e 62 da Constituição da República e 58, parágrafo único, do ADCT, sustentando que o título executivo aplica entendimento contrário à Constituição, tornando-o inexigível, e que houve decisão citra petita por não ter aplicado o critério da equivalência salarial do art. 58 do ADCT fora do limite temporal constitucional.



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por entender-se que a ofensa constitucional seria meramente reflexa e que haveria reexame de provas.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, diante da alegação de ofensa reflexa à Constituição da República e da necessidade de reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    6. A alegada violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB não encontra respaldo, considerando o precedente do ARE nº 748.371-RG/MT, no qual se rejeitou a repercussão geral em caso análogo.



    7. A análise do mérito demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula/STF).



    8. O Tribunal de origem examinou as singularidades do caso com base nos elementos fático-probatórios e nas normas de regência.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento. 



DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. FIEL CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO. SÚMULA 260 DO EXTINTO TFR. INTERPRETAÇÃO DO JULGADO. COISA JULGADA. 



1. Possível a utilização de perícia contábil para adequação da execução ao título judicial sem que seja caracterizada reformatio in pejus ou sentença ultra petita. Precedentes do STJ. 



2. Depreende-se da leitura da proferida pelo c. STJ que foi mantida quanto a observância da variação do salário mínimo como índice de reajuste do benefício até o ajuizamento da ação, todavia, reformada no ponto em que afasta os percentuais inflacionários de junho/87, janeiro/89 e IPC de março e abril de 90 além do IGP de fevereiro de 91.



3. Agravo de instrumento dos autores provido em parte e agravo de instrumento do réu desprovido.” (e-doc. 82, p. 10). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis o teor da ementa:



      “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 



      1- Diante das regras insertas no ordenamento processual civil vigente, não se mostra possível a reanálise do julgado.  2- Os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada. 



      3- Denota-se que o recurso tem nítido caráter infringente, ou seja, pretende o recorrente que esta Turma reveja a decisão proferida, para que outra atenda à interpretação trazida em seu bojo, não havendo, propriamente, falha a ser sanada. 



      4- Os embargos de declaração não são hábeis ao reexame da causa, devendo o recorrente valer-se das vias próprias para a impugnação pretendida, entendimento, aliás, já sufragado pelas Cortes Pátrias. 



      5- O conceito de obscuridade, para fins de oposição de embargos de declaração, não coincide com o distanciamento do julgado do ponto de vista do embargante acerca dos dispositivos legais que reputa violados. Julgado obscuro, a reclamar reparos, é julgado incompreensível, seja pela utilização de termos herméticos ou ambíguos, o que não é o caso dos autos. 



      6- Quanto à pretensão de prequestionamento do tema, intenciona o embargante, por meio deste recurso, rediscutir a lide, o que não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, eis que inexiste fundamento que justifique sua oposição, porquanto não configurados os requisitos do Art. 1.022 do CPC. Precedentes do STJ, desta Turma e da Terceira Seção desta Corte. 



      7- Embargos rejeitados.” (e-doc. 109, p. 7-8).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta “afronta ao disposto nos artigos 5°, caput, incisos I, II , XXXVI, 37 e 62, da Constituição Federal e 58 e ao parágrafo único, do ADCT” (e-doc. 115, p. 8).



    3.1. Narra que a atual discussão de cálculos é oriunda de ação ajuizada em 1991 para revisão de benefícios previdenciários cujo trânsito em julgado se deu em 06/03/1995. 



    3.2. Descreve que os autores deram início à execução em 04/03/1997 e que a discussão acerca dos cálculos transitou em julgado em 12/09/2014.



    3.3. Relata que a atual discussão dos cálculos, segundo informação do perito contábil, decorre de interpretação do julgado e que dela “sobreveio acórdão dando parcial provimento ao agravo de instrumento dos autores e negando provimento ao agravo de instrumento do réu” (e-doc. 115, p. 7).



    3.4 Aponta que “o v. aresto contraria o entendimento deste C. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual inexiste coisa julgada contra norma constitucional. (Rext 18928-1, DJU 16/06/97, Rel. Min. Celso Melo)” (e-doc. 115, p.10), e afirma que o título que embasa a execução aplica entendimento contrário à Constituição, o que, à luz da jurisprudência do STF, o tornaria inexigível.



    3.5. Compreende que “o título judicial objeto da execução não determinou a aplicação do critério da equivalência salarial a que alude o artigo 58 do ADCT, fora do limite temporal constitucionalmente previsto” (e-doc. 115, p. 11; grifos no original), tratando-se de decisão citra petita.



    3.6. Indica que, “em conformidade com a moderna doutrina processualista, a jurisprudência, sempre que em conflito princípios constitucionais citados, a tendência é desconstituir a coisa julgada, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, privilegiando produção de resultados justos”(e-doc. 115, p. 15). Nesse sentido cita a ADI nº 2.418/DF, RE nº 611.503/SP, RE nº 317.508/RJ, RE nº 586.068/PR, e doutrina de Cândido Rangel Dinamarco sobre relativização da coisa julgada.



    3.7. Ao final, pede a reforma do acórdão recorrido, “reconhecendo-se que o título judicial objeto da execução não determinou a aplicação do critério da equivalência salarial a que alude o artigo 58 do ADCT, fora do limite temporal constitucionalmente previsto; ou reconhecendo a inexigibilidade do título judicial formado nos autos do 161/91, que teve seu curso pela 3ª Vara Cível da Comarca de Jaú (processo registrado no Tribunal Regional Federal da Terceira Região sob o número 92.03.15837-5), no que tange a aplicação do critério da equivalência salarial a que alude o artigo 58 do ADCT, anteriormente a 04.1989, afastando a aplicação a aplicação conjunta do critério da variação do salário mínimo e dos chamados ‘índices de inflação expurgada’ (IPC’ s de 06/1987, 01/1989, 03/1990 e 04/1990 e pelo IGP de 02/1991) quando da atualização das prestações em atraso” (e-doc. 115, p. 27; grifos no original). 



    4. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 121).



    5. O recurso foi inadmitido na compreensão de que a ofensa constitucional seria meramente reflexa, além do descabido reexame de fatos e provas, obstado pelo enunciado nº 279 da Súmula da Suprema Corte (e-doc. 124). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    7. De início, quanto à suscitada alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada), aponto que este recurso extraordinário não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. No mais, tem-se que a instância anterior examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos indicados pelo Colegiado de origem:



    “Por primeiro, observo que o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de utilização de perícia contábil para adequação da execução ao título judicial, sem que seja caracterizada sentença ultra petita . É o que se vê nos julgados a seguir transcritos: (...)



    Pois bem, o referido laudo pericial contábil não foi conclusivo, mas sim condicional tendo em vista dúvida do expert quanto à interpretação que se deve dar ao título executivo, bem como à decisão monocrática do E. STJ proferida no REsp 886.860. 



    Isto porque há uma diferença que, embora sutil, é determinante ao julgamento do feito no que diz respeito à redação da Súmula n. 260 do ex-TFR e a sentença objeto de execução. 



    Diz a Súmula: 



    ‘Súmula 260. No primeiro reajuste do benefício previdenciário deve-se aplicar o índice integral do aumento verificado, independentemente do mês da concessão, considerado, nos reajustes subseqüentes, o salário-mínimo então atualizado.’



     Assim dispõe a sentença (título executivo): 



    (...) Ante o exposto julgo procedente esta ação para determinar que o réu, por ocasião do primeiro reajuste dos benefícios dos autores, faça-o pelo índice integral e não proporcional ao tempo de vigência, observando nos reajustes subsequentes a mesma variação do salário-mínimo. Idêntico critério deverá ser observado nos reajustes posteriores. 



    A dúvida quanto à interpretação do título executivo comportava duas hipóteses: 



    Primeira: a sentença reproduziu de forma descuidada o que dispõe a Súmula n. 260 do ex-TFR ao ter empregado por equívoco o termo reajuste pela ‘mesma variação do salário-mínimo’ quando pretendia dizer considerar nos reajustes subsequentes ‘o salário-mínimo atualizado’. 



    Segunda: a sentença aplicou a Súmula 260 do ex-TFR e acrescentou a utilização do salário mínimo como critério de reajuste subsequente. 



    Por ocasião do julgamento da apelação em embargos à execução autuados sob o nº 98.03.021229-0, a Segunda Turma desta Corte, sob relatoria do então Juiz Federal Convocado Sergio Nascimento, deu parcial provimento à apelação, todavia, acolhendo a segunda interpretação, qual seja, a de que o título executivo determinou a aplicação da Súmula 260 do ex-TFR e também a variação do salário mínimo como índice de reajuste até o ajuizamento da ação, com fundamento no Art. 610 do CPC/73: 



PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. SÚMULAS 71 E 260 DO EXTINTO E. TFR. ART. 610 DO CPC. APLICABILIDADE. 



I - O critério estabelecido pela Súmula 260 do extinto E. TFR não se confunde com a equivalência salarial prevista no art. 58 d ADCT da Constituição Federal 



II - Ante o disposto no art. 610 do Código de Processo Civil e no título judicial em execução, a atualização monetária das diferenças apuradas será calculada em função da variação do salário mínimo até o ajuizamento da ação, ou seja, abril/91 , restando, portanto, prejudicada a aplicação dos percentuais do IPC de junho/87 a fevereiro de 1991. 



III - Apelações parcialmente providas. (AC 98.03.021229-0, Rel. Juiz Convocado Sergio Nascimento, j. 13.11.2001, eDJF3 05.02.2002)" 



    Como se vê, foi afastada a aplicação do IPC no período de junho/87 a fevereiro/91 em razão da impossibilidade de sobreposição da variação do salário mínimo e do IPC no mesmo período. 



    Os embargos declaratórios opostos em face deste acórdão foram distribuídos a Décima Turma, sob relatoria do e. Desembargador Castro Guerra, tendo sido rejeitados, o que ocasionou a prevenção desta Turma sob minha relatoria. 



    Pois bem, os embargados interpuseram o REsp 886.860, que fora julgado monocraticamente nos seguintes termos: (...)



    Nestes termos, depreende-se da leitura da referida decisão que foi mantida quanto a observância da variação do salário mínimo como índice de reajuste do benefício até o ajuizamento da ação, todavia, reformada no ponto em que afasta os percentuais inflacionários de junho/87, janeiro/89 e IPC de março e abril de 90 além do IGP de fevereiro de 91.



    Deve, pois ser reformada a decisão interlocutória para que seja aplicada integralmente a sentença objeto de execução com reajuste pela variação do salário mínimo até o ajuizamento da ação, todavia, incluindo os expurgos inflacionários de de junho/87, janeiro/89 e IPC de março e abril de 90 além do IGP de fevereiro de 91. 



    Desta forma, conforme apuração da contadoria judicial, a execução deve prosseguir no valor total de R$3.672.467,08 posicionado para 06/2016. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento dos autores e nego provimento ao agravo de instrumento do réu. 



    É o voto.” (e-doc. 82; grifos acrescidos).



    9. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, com análise do laudo pericial contábil e da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Cálculo do benefício previdenciário. Fase de cumprimento de sentença. Título executivo. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.504.562-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 30/08/2024, p. 09/09/2024).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO EM DESACORDO COM A SENTENÇA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.366.230-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/03/2022, p. 18/04/2022).



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS APRESENTADOS. ACERTO DO VALOR APURADO PELO CONTADOR JUDICIAL ACOLHIDO PELO TRIBUNAL A QUO. REVISÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INSCULPIDOS NO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. AGRAVO INTERNO: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. 



    1. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    2. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMBARGOS À EXECUÇÃO Título judicial Liquidação por cálculos Expurgos inflacionários Caderneta de poupança - Acerto do valor apurado pelo contador judicial e acolhido em primeiro grau Irresignação insubsistente por parte do devedor. Preclusa, ademais, a oportunidade para o devedor se insurgir contra o cálculo, já que não o impugnou em primeiro grau quando expressamente intimado com esta finalidade. Recurso a que se nega provimento. (fl.162).



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 649.901-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/02/2012, p. 29/02/2012).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator